Tribunal: TJDFT
Processo: 0714253-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714253-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KARLA MARQUES BARBOSA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de injunção, com pedido de liminar, impetrado por KARLA MARQUES BARBOSA em razão de suposta omissão do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. No ID 57761992 foi indeferida a medida liminar, ocasião em que houve interposição de recurso de agravo interno. Seguidamente, a parte Impetrante apresentou pedido de desistência – ID 58926514. Pois bem, o artigo 485, §4o, do Código de Processo Civil determina ser lícito ao autor formular pedido de desistência enquanto não citado o réu. Em acréscimo, estabelece o artigo 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Na hipótese dos autos, considerando que a procuração juntada aos autos confere poderes ao patrono para a prática do ato (ID 58926511), não há óbice ao seu acolhimento, ainda mais quando ausente a oposição da parte Impetrada nos autos, conforme manifestação do ente distrital na petição de ID 59620384. Em sendo assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte Impetrante, e extingo o processo nos termos do art. 485, VIII do CPC c/c art. 87, VIII do Regimento Interno do TJDFT. Julgo prejudicado o recurso de agravo de interno interposto nos autos. Intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora